Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor visando à instalação de segundo hidrômetro e à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão e se os embargos se prestam ao fim de rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo apreciado as questões essenciais da controvérsia, não sendo exigível que o julgador analise de forma expressa todos os argumentos deduzidos pelas partes.
A alegação de contradição não se sustenta quando a parte busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão é considerada fundamentada quando adota motivação suficiente, ainda que não faça referência explícita a todos os pontos levantados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão essencial sobre a qual o tribunal deveria se pronunciar, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte.
Não se configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e aprecia de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para fins meramente infringentes.